Tribunal: STF
Processo: HC 258032
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel de Souza Pinto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PROVIMENTO. 



    I - A preliminar de inépcia da Denúncia deve ser tratada no mérito deste Recurso, uma vez que a matéria da irresignação diz respeito ao preenchimento dos pressupostos necessários ao recebimento da acusação, constantes dos artigos 77 e 78 do CPPM. Assim, com base na alínea “d” do art. 516 da legislação adjetiva castrense, a suposta ausência de uma elementar fática para a presunção de delinquência constitui argumento principal do RSE em análise. Não conhecimento da preliminar. Unânime. 



    II - A Denúncia contém a descrição suficiente do fato criminoso, com a individualização da conduta, a qualificação das partes, a exposição do fato delituoso, as razões de convicção e a classificação do crime, cumpridos os requisitos dos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não sendo, pois, inepta. 



    III - A análise da tipicidade material da conduta e a eventual aplicação do princípio da insignificância são matérias de mérito, incompatíveis com a fase de admissibilidade da denúncia, a qual exige apenas a verificação da justa causa e a presença dos requisitos formais mínimos. 



    IV - A conduta narrada de subtração de peça de motocicleta de militar por agente licenciado, no interior de unidade castrense, motivado por vingança pessoal, apresenta indícios de autoria e prova de materialidade suficientes para o recebimento da Denúncia, além de configurar, em tese, grave afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina militar. 



    V – Recurso ministerial provido. Unanimidade.



    (Recurso em Sentido Estrito nº 7000082-45.2025.7.00.0000/RJ, ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz) 



    Pretende, em síntese, “a cassação do Acordão do STM, publicado no Dje de 072/2025, Evento 35, em 09/05/2025, nos autos do ReSE – Recurso em Sentido Estrito nº 7000082-45.2025.7.00.0000, revigorando a justa, sensível e bem fundamentada Decisão, prolatada por Sua Excelência, Dr. Claudio Amin Miguel, Juiz Federal substituto da Justiça Militar da 3 ª Auditoria, da 1ª CJM, que rejeitou a Denúncia”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela concessão da ordem em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR, DENTRO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. FURTO ATENUADO, COM A RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO VALORES MILITARES DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    Cumpre salientar que a viabilidade do trancamento da ação penal mediante habeas corpus é limitada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa. A título de exemplo, destaco o decidido no HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; no HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e no HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso, de cuja ementa extraio o trecho a seguir:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    O Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Conforme exposto na decisão que rejeitou a denúncia (eDoc 2, fls. 6 -8):



    [...] no dia 31 de julho de 2024, o ex-Cabo Gabriel de Souza Pinto, ao deixar a Unidade Militar, teria subtraído peça da moto de propriedade do Subtenente Terra que se encontrava no estacionamento da Organização Militar. O indiciado permaneceu em silêncio durante seu interrogatório em sede inquisitorial, mas teria reconhecido a autoria do fato para a vítima, por querer se vingar atribuindo o seu desligamento do Exército à vítima. 



    O denunciado foi excluído das fileiras do Exército, a partir de 31 de julho de 2024, conforme consta em Boletim Interno (Ev. 08 - Doc. 01 - fls. 48/49).



    Em 28 de agosto de 2024, o envolvido devolveu a peça retirada da motocicleta do Subtenente e ressarciu a quantia de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) "gastos com a aquisição de outra peça", conforme consta no Termo de Entrega Voluntária de Res Furtiva (Ev. 08, Doc. 01, fl. 85). A peça e o valor encontram-se sob a responsabilidade do Sgt. Rafael Melo da Silva, fiel depositário (fl. 86).



    [...]



     No caso dos autos, o denunciado, que é civil, no calor do momento, na data do seu desligamento do Exército, retirou peça da moto do Subtenente Terra, todavia restituiu o valor do prejuízo causado antes do oferecimento da denúncia, fazendo-se, agora, desnecessária a instauração de ação penal. 



    Registre-se que o valor do bem furtado deve ser considerando como ínfimo, sendo atingido pelo princípio da insignificância, levando, consequentemente, à descaracterização material da tipicidade penal. 



    Assim, diante da primariedade do denunciado, do valor do prejuízo, aliado ao fato que houve o total ressarcimento, não enxergo, de forma clara, justa causa para deflagrar uma ação penal. (grifei)



    Reconheço, dessa forma, que o valor do bem é irrelevante (R$ 68,00). Ademais, verifico que o item retirado da motocicleta foi restituído à vítima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça, tratando-se ainda de paciente primário e de bons antecedentes.



    Embora não desconheça que, em regra, a orientação desta corte seja no sentido de que “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes militares quando demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta.” (HC 178.476 AgR, ministro Luiz Fux), reconheço, no caso em espécie, ausente elevado grau de reprovabilidade da conduta.



    Nesse sentido, já decidiu essa Suprema Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE PROTEGIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL MILITAR.



    1. Os bens subtraídos pelo Paciente não resultaram em dano ou perigo concreto relevante, de modo a lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico reclamado pelo princípio da ofensividade. Tal fato não tem importância relevante na seara penal, pois, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal, incide, na espécie, o princípio da insignificância, que reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato denunciado.



    É manifesta a ausência de justa causa para a propositura da ação penal contra o ora Recorrente. Não há se subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do Direito Penal, que só deve ser acionado quando os outros ramos do direito não sejam suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. 



    2. Recurso provido.



    (RHC 89.624, ministra Cármen Lúcia - grifei)



     



    Ainda, em casos fronteiriços cometidos fora do ambiente militar, esse também tem sido o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal (HC 139.738 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.738, ministro Gilmar Mendes), valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. LIVROS DE BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório dos bens furtados – cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal –, a restituição do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância com o trancamento da ação penal. 



    3. Ordem concedida. 



    (HC 116.754, ministra Rosa Weber – grifei)



    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. FURTO SIMPLES DE BEM AVALIADO EM VALOR POUCO EXPRESSIVO E RESTITUÍDO DE FORMA QUASE IMEDIATA. RÉU PRIMÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância é condicionada aos seguintes elementos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) grau de reprovabilidade do comportamento muito reduzido; (iv) inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido (HC 115.246, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. O furto simples de uma bicicleta avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) não viola, de forma significativa, o bem jurídico tutelado pelo art. 155 do Código Penal.



    [...]



    4. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau. 



    (HC 106.458, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000082-45.2025.7.00.0000/RJ, retomando, assim, os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM que rejeitou a denúncia. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente